Tribunal: TJDFT
Processo: 0044294-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos destinados a alcançar a tutela jurisdicional. Portanto, matérias apreciadas em decisão parcial de mérito já se encontram acobertados pela coisa julgada, sendo inadmissível a reapreciação.
2. Rescindido o contrato em razão do atraso na entrega do imóvel deve ser aplicada a multa expressamente prevista no instrumento contratual.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.